Tribunal: TJES
Processo: 5011268-85.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011268-85.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RECORRIDO: TANIA MARIA LOUZADA DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011268-85.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS

RECORRIDO:
TANIA MARIA LOUZADA DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de cobrança indevida com indenização por danos morais, na qual alega a parte autora, em síntese, que é beneficiária da previdência social; que estão sendo debitados do seu benefício valores sob a rubrica “CONTRIB. UNASPUB SAC 08005040128” em favor da parte Requerida; que não mantém nenhuma relação jurídica com a parte demandada.

2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, de forma simples, bem como ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais.

3. A parte requerida interpôs recurso inominado pugnando, preliminarmente, a incompetência do juizado especial para apreciar a demanda e a impossibilidade de aplicação do CDC ao caso. No mérito, requer a improcedência dos pedidos, ou subsidiariamente, a minoração da condenação arbitrada em danos morais.

4. Indefiro a preliminar a preliminar de incompetência do juizado, posto que o juiz é o destinatário da prova, sendo desnecessária a dilação probatória, mormente para perícia técnica, quando se percebe que a prova das alegações das partes pode ser feita por outros meios, especialmente documental e testemunhal, nos termos do art. 32, LJE. Igualmente, indefiro a preliminar sobre aplicação do CDC ao caso, posto que não houve aplicação do CDC pelo juízo singular ao caso em comento.

5. Embora o réu defenda que os descontos são devidos e decorrem de associação da autora aos seus serviços, os documentos nos autos não são suficientes para comprovar a anuência da autora. Não foi juntado qualquer instrumento de referida associação. Ainda, diferentemente do alegado pelo recorrente, a sentença determinou que a restituição se desse de forma simples.

6. No caso dos autos, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais.

7. No tocante à fixação do
quantum
indenizatório (R$4.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos. (Enunciado nº 32 - “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”).

8.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)